Tribunal: STF
Processo: ARE 1400057
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU PROGRESSIVO. I – EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA SOBRE O TEMA. LEIS COMPLEMENTARES 632/2006 (PLANO DIRETOR) E 827/2010. II – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO RECOLHIMENTO. SOMA DAS ALÍQUOTAS DO IPTU ORDINÁRIO E PROGRESSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CUMULAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA APENAS EM RELAÇÃO À ALÍQUOTA ORDINÁRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 162 E 188 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERIODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL (SÚMULA VINCULANTE N.º 17, STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 149, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 182, § 4º, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inexistência de bis in idem na cobrança do IPTU, que é instituto de natureza tributária, e do IPTU progressivo, matéria de organização territorial e extrafiscal. Afirma-se não se tratar de mais de um tributo sobre o mesmo fato gerador. 



    Argumenta-se ser incontroverso o fato de que a parte recorrida não estava utilizando adequadamente o imóvel objeto da lide, sobre o qual existem duas formas de cobrança, uma com finalidade arrecadatória – que utiliza como base de cálculo o valor venal do imóvel –, e outra, de cunho extrafiscal, em que a mensuração do imposto pode ser feita de modo progressivo, respeitando o objetivo de atendimento à função social da propriedade.



    Assevera-se que, na hipótese, trata-se da progressividade de alíquotas do IPTU no tempo, ou seja, de cobrança progressiva desse imposto, ocorrida em razão da função extrafiscal ou sancionatória do tributo.



    Aduz-se que, para que a progressividade ora em análise tenha validade e surta efeitos, necessário se faz a edição de lei específica que regulamente a questão, com a adequação do imóvel ao caso, com o cumprimento de requisitos específicos a comprovar a ausência da função social da propriedade. 



    Alega-se que não se pode falar em bis in idem, porquanto a administração não exigiu duplamente mais de um tributo advindo do mesmo fato gerador. 



    Sustenta-se que o fato gerador da cobrança do IPTU, que é ter a propriedade de imóvel em território urbano, não é o mesmo fato gerador da cobrança do IPTU progressivo no tempo, que é a não utilização do imóvel em sintonia com o que preceitua a função social da propriedade. 



    Afirma-se que os lançamentos do IPTU progressivo no tempo, incidentes sobre o imóvel da parte recorrida, foram realizados de acordo com o Estatuto da Cidade. 



    Argumenta-se que não há que se fazer a soma de alíquotas do IPTU com natureza fiscal (função fiscal – natureza de tributo) com alíquotas do IPTU progressivo no tempo (função extrafiscal – natureza de sanção administrativa). 



    A Procuradoria-Geral manifestou-se pelo não provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Cobrança progressiva de IPTU por descumprimento da função social da propriedade urbana. Irresignação do Município de Maringá dirigida contra o entendimento do TJPR de que a cobrança cumulativa da alíquota ordinária do IPTU, no exercício da função arrecadatória do tributo, com a progressiva, decorrente da função sancionatória do IPTU, implicaria bis in idem, em virtude da incidência de dupla tributação, pelo mesmo ente tributante, sobre o mesmo fato gerador. Recurso extraordinário, em que se alegava violação ao artigo 182, § 4º, inciso II, da CF, não admitido na origem. Agravo interposto para destrancá-lo. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Razões do agravo insuscetíveis de conhecimento. Irresignação veiculada no recurso extraordinário que também não lograria seguimento. Demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral. Ainda que assim não fosse, toda a fundamentação declinada no acórdão recorrido, assim como o teor do recurso extraordinário, debate o cabimento da cobrança progressiva do IPTU no caso dos autos à luz do regramento vigente sobre o tema na Lei Federal nº 10.527/2001 – Estatuto da Cidade – e nas Leis Complementares Municipais nº 362/2006 – Plano Diretor do Município de Maringá – e nº 827/2010 – regulamento da aplicação do IPTU progressivo no tempo –, o que evidencia a imprescindibilidade do exame da legislação infraconstitucional, federal e local, para o deslinde da controvérsia. Ofensa à CF que, se existente, seria meramente reflexa. Parecer pelo não conhecimento do agravo e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento”. (eDOC 249, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto a jurisprudência desta Corte, no sentido da constitucionalidade da Emenda Constitucional 29/2000, a ensejar a validade da instituição de alíquotas progressivas para o IPTU, com base na capacidade contributiva, por legislação posterior ao advento da referida emenda. Com efeito, o Pleno esta Corte, no julgamento do RE-RG 586.693 (tema 94), assentou, por unanimidade, a constitucionalidade do regime de alíquotas progressivas de IPTU com base no valor venal do imóvel.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem declarou a nulidade do lançamento do IPTU progressivo, ao fundamento da existência de bis in idem, tendo em vista sua cobrança concomitante ao do IPTU, em razão da identidade do fato gerador de ambos. Com relação a esse ponto, observo que o tribunal de origem assentou o seguinte:



    “O art. 32 do Código Tributário Nacional traz como fato gerador do IPTU ‘a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município’. 



    Inexistem dúvidas, portanto, de que incide o referido imposto na hipótese, vez que os autores, ora apelantes, são proprietários do imóvel localizado na Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, nº 3.530 (matrícula n. 96.089), em Maringá-PR. 



    O IPTU progressivo no tempo, por sua vez, encontra respaldo no art. 182, § 4º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, cujo objetivo é fazer com que o proprietário do imóvel promova o seu adequado aproveitamento, conforme o que for estabelecido no Plano Diretor do Município em que fica localizado. No caso dos autos, é fato incontroverso que os apelantes não estavam utilizando adequadamente o imóvel objeto da lide. 



    Entretanto, diferentemente da conclusão obtida na sentença recorrida, não são distintos os fatos geradores do IPTU ordinário e progressivo, mas sim, a forma de cobrança do tributo e a sua finalidade. O fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano se revela único, decorrendo da propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel, conforme previsto no artigo 32 do Código Tributário Nacional. 



    Existem, então, duas formas de cobrança deste: uma com finalidade arrecadatória, que utiliza como base de cálculo o valor venal do imóvel, e outra, de cunho extrafiscal, em que a mensuração do imposto pode ser feita de modo progressivo, respeitando o objetivo de atender à função social da propriedade. 



    Inclusive, para o lançamento do IPTU progressivo no tempo, necessariamente, o contribuinte deverá ter ‘propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município’ (CTN, art. 32). Logo, a diferença consiste tão somente na progressividade, a qual decorre, exclusivamente, da propriedade do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado (CF, art. 182, § 4º, II). 



    Conclui-se, nesse sentido, que o fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano não se altera quando cobrado de forma progressiva, mas somente, que a utilização inadequada da propriedade justifica a progressividade da alíquota, estimulando o proprietário a cumprir com a função social do bem imóvel que possui. 



    Isto posto, para configuração do bis in idem, necessário que três situações sejam constatadas: a identidade de contribuintes, do ente tributante e do fato gerador, nas palavras de Leandro Paulsen (PAULSEN, 2020, p. 142): ‘a expressão bis in idem designa a dupla tributação estabelecida por um único ente político sobre o mesmo fato gerador’.



    Assim, considerando que os contribuintes são os mesmos (Otávio Vergílio Vinholi e Soraia Ribanu Saito Vinholi), o ente tributante é o Município de Maringá-PR e que o fato gerador é idêntico, qual seja, a propriedade de imóvel em território urbano, assiste razão aos apelantes. 



    Além disso, a incidência da alíquota do IPTU ordinário com o acréscimo do percentual estabelecido ao imposto progressivo colide com o escalonamento específico ditado no artigo 6° da Lei Complementar Municipal 827/2010. Referido dispositivo aponta que a alíquota do IPTU será progressiva no tempo de 2%, majorada a cada ano em igual percentual, sem, contudo, trazer em seu bojo qualquer disposição quanto a cumulação da progressão com a alíquota ordinária. 



    Ante a ausência de previsão expressa, autorizando a soma das alíquotas, tendo em vista, ainda, a necessidade da interpretação das normas de direito tributário em seu sentido literal (CTN, art. 107 e ss), por bem, deve-se declarar a nulidade do lançamento tributário em sua forma progressiva. 



    Depreende-se, portanto, a ausência de previsão para a cobrança cumulada das alíquotas ordinária e progressiva, pelo que não procede a cumulação, desrespeitando-se, assim, os princípios da legalidade e literalidade, norteadores da norma tributária. 



    Destarte, cumpre transcrever trechos do estudo sobre o “Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e IPTU Progressivo no Tempo”, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), veja-se: 



    Identifica-se o lançamento de duas alíquotas de IPTU distintas: a alíquota ordinária e a alíquota progressiva, como se tratassem de dois impostos distintos. Observa-se, ainda, que o Município de Maringá optou por lançar as alíquotas de progressividade de forma suplementar à alíquota ordinária. 



    Questiona-se, no entanto, a somatória das alíquotas, uma vez que o município tem procedido como se houvesse duas alíquotas distintas, o que não atende às disposições gerais do direito tributário. A cada caso só pode haver uma alíquota incidente. Ao cobrar a alíquota ordinária e a alíquota progressiva simultaneamente, o município tributa o imóvel duas vezes, incorrendo em bis in idem. A partir do lançamento da progressividade, esta passa a ser a única alíquota incidente sobre o imóvel, porque já incorpora os valores da sanção imposta, calculada a partir da alíquota original. 



    Os problemas identificados na aplicação do IPTU progressivo no tempo em Maringá poderiam ser evitados se a legislação adotasse a previsão do Estatuto da Cidade, segundo a qual a alíquota progressiva de cada ano será o dobro daquela praticada no ano anterior. (suprimiu-se e grifou-se) 



    Não obstante, a Câmara dos Vereadores Maringá aprovou a Lei Complementar nº 1.088/2017, responsável por suspender para o exercício de 2018, o lançamento do IPTU progressivo no tempo para imóveis de até 20.000 m², até a revisão do Plano Direito da cidade. 



    Ainda que a discussão dos autos se limite ao lançamento do imposto referente aos anos de 2015 e 2016 (mov. 20.2 – autos originários), resta clarividente a necessidade de revisão do Plano Diretor da cidade, notadamente, no que toca à cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano progressivo. 



    Assim sendo, de rigor, a declaração da nulidade do lançamento do IPTU progressivo”. (eDOC 149, p. 6-8) 



    Depreende-se da leitura do trecho acima transcrito que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Lei Complementar Municipal 827/2010), assentou a ocorrência de bis in idem na hipótese dos autos. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.179.647 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.4.2019)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão”. (ARE 1.181.843 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.6.2019)



    Cito, em caso análogo ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.388.662, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 169, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente